Tribunal: TJBA
Processo: 0534993-67.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0534993-67.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: WILTON FERREIRA COPQUE Advogado(s): YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA, AUGUSTO SERGIO DOS SANTOS DE SAO BERNARDO, ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA e outros Advogado(s):EDUARDO ALVES MARCAL, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, FELICIANO LYRA MOURA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. OPÇÃO INTERPRETATIVA DO JULGADOR. IRRESIGNAÇÃO COM O MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. O acórdão embargado estabeleceu de forma clara e fundamentada os critérios de correção monetária (INPC) e juros moratórios (1% ao mês) aplicáveis à indenização por danos morais. A alegação de suposto erro material baseado na superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou os critérios legais de atualização de débitos civis, não configura vício sanável por meio de embargos de declaração. A insurgência da embargante visa à rediscussão do mérito da decisão, o que se mostra inviável nesta via estreita dos aclaratórios. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. MULTA APLICADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0534993-67.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante WILTON FERREIRA COPQUE e como apelada COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.